Tribunal: CARF
Processo: 10980.901608/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.901608/2014-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.264 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/01/2011
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presiente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira Duro, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 03-052.735- 4a Turma da DRJ/BSB (fls 33/39):

Trata o presente processo do Pedido de Restituição – PER eletrônico no
09898.41573.111013.1.2.04-1020, transmitido com o objetivo de pleitear a restituição
de crédito no valor original na data da transmissão de R$ 360,48, proveniente de
pagamento indevido ou a maior de PIS relativo a DARF no valor total de R$ 424,09
recolhido em 25/01/2011 – código de receita 8109.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901608/2014-24
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901608/2014-24

A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e, após
as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio de Despacho Decisório
eletrônico que concluiu:
[...]A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição.
[...]Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
[...]Documento nato-digital Processo 10980.901608/2014-24 Acórdão n.o 09-63.906 DRJ/JFA Fls.
3 3 Regularmente cientificada do indeferimento, a contribuinte protocolou sua
Manifestação de Inconformidade alegando que (transcreve-se trechos da Peça de
Defesa):
[...]Em virtude de pagamento a maior de PIS [...] foi recolhido o valor de R$
424,09 [...] sendo que o valor devido seria de R$ 63,61 [...] conforme
demonstra DCTF retificadora de 23 de abril de 2014...
Assim fica evidente o pagamento a maior por parte da Empresa ORTOMETAL,
ficando desta forma com um crédito de R$ 360,48 [...] sem atualização. Em
virtude disso, fora transmitida Per/Dcomp de no 09898.41573.111013.1.2.04-
1020 para restituição do crédito acima mencionado.
Tendo em vista que o tributo do PIS foi recolhido à maior, conforme
demonstrado acima, solicitamos o acolhimento da PER/DCOMP mencionada,
para considerar válido o pedido de restituição.
Para tanto, anexamos ao presente, cópia do despacho decisório; a Darf
recolhida no valor de R$ 424,09 e DCTF retificadora com a demonstração do
valor do débito de PIS.
Curitiba, 25 de abril de 2014.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido,
correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de declaração, original
ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901608/2014-24

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 44/47), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O contribuinte não apresentou recurso da decisão da Delegacia de Julgamento,
apresentou apenas uma solicitação à Delegacia de Julgamento, uma comunicação por meio da
qual apresenta o relatório de vendas das mercadorias, informa que está levantando outros
documentos que pretende juntar e solicita revisão do despacho decisório.
Em seguida, a Recorrente junta 79 páginas referentes ao seu Livro de Registro de
Saídas de 2010 (documento juntado ao processo sem paginação).
Dessa forma, verifica-se que, formalmente, a Recorrente não apresentou Recurso
Voluntário. Com base na fungibilidade dos recursos, podemos receber a comunicação do
Recorrente como Recurso. Todavia, mas, neste documento, a Recorrente não questionou a
decisão de piso nem logrou comprovar seu direito.
Foi juntada cópia do seu Livro de Registro de Saídas de 2010, contudo, isso se
deu somente na fase de recurso a este CARF e não foi apresentada conciliação fiscal que
justificasse a aceitação de documentos preclusos nessa fase processual.
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital